Tribunal: TJDFT
Processo: 0704115-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704115-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Cláudio Pereira dos Santos Filho contra decisão da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0700680-15.2023.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 148210507). 2. Nas razões de ID no 43376933, o agravante, em suma, informa que está participando de concurso público para o cargo de agente de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo edital de abertura no 1 de 30/6/2020. 3. Esclarece que após obter êxito na prova objetiva, discursiva, exames biométricos e avaliação médica, prova de capacidade física e a avaliação psicológica, foi “não recomendado” a continuar participando do concurso na sindicância de vida pregressa. 4. Destaca que interpôs recurso administrativo contra o ato que o eliminou do concurso público, todavia foi indeferido pela Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social da Divisão de Inteligência Policial da Polícia Civil do Distrito Federal. 5. Narra que o ato de eliminação está fundamentado nos subitens 15.13.5 e 15.13.7 do edital, contudo, deve ser considerada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 560.900/DF, que deu origem ao Tema no 22 “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 6. Defende que o ato administrativo não deve prosperar, pois o simples fato de ter um Inquérito Policial instaurando em seu desfavor pela suposta prática de injúria racial não poderia ser suficiente para eliminá-lo do certame, ainda mais quando o próprio Ministério Público requereu o seu arquivamento, que foi determinado pelo Juízo da 34a Vara Criminal do Rio de Janeiro. 7. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que o agravado permaneça participando das demais etapas do concurso e, se aprovado, tenha condições de ingressar no quadro de servidores da Polícia Civil do Distrito Federal. 8. Preparo (IDs no 43377840 e no 43377842). 9. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID no 43411376). 10. Na origem, em 25/4/2023 foi prolatada sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta dos pressupostos processuais (CPC, art. 485, IV - proc. no 0700680-15.2023.8.07.0018) (ID no 46102954). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 13. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 14. No processo originário (proc. no 0700680-15.2023.8.07.0018), foi proferida sentença que extinguiu o processo por falta de pressupostos processuais (ID no 46102954). 15. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 16. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 17. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO